Tribunal: TJDFT
Processo: 0751523-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751523-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CARLOS ANDRE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 76186159 - Pág. 1 integrada no ID 77073001 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Santa Maria nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0707134-40.2020.8.07.0010. Na origem, tramita ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente com espeque no Decreto-lei 911/69. A notificação por meio de carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço indicado pelo agravado-devedor quando da celebração do contrato contudo não foi entregue, pois retornou pelo motivo do destinatário ser “desconhecido”, impossibilitando assim a formalização do ato. Diante disso, o ilustre Juízo a quo determinou emenda à inicial para que o agravante-autor instrua a inicial com a notificação premonitória hígida. Inconformado, o agravante-autor recorre. Fundamentado no REsp 1862215-RS, cita o princípio da boa-fé objetiva, da qual derivam os deveres anexos do contrato e que deve ser considerada válida a notificação que retorna como "desconhecido". Defende que a falha de comunicação a impedir o aperfeiçoamento do ato deve ser imputado ao agravado, na medida em que o Banco encaminhou a notificação no endereço indicado no contrato. Logo, se o endereço está desatualizado ou se tratar de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, a desídia é do agravado que não teria cumprido com as obrigações convencionadas. Destaca ainda que a mora do fiduciante, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto 911/69, decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada tanto por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Acrescenta que, no caso, a obrigação é “ex re” e havendo a credora remetido a notificação para o endereço constante do contrato e ainda que não seja localizado o devedor por qualquer motivo, sem qualquer aviso à financiadora, tem-se por eficaz a comunicação. Assentado em tais premissas, requer o deferimento da liminar de Busca e Apreensão, tendo em vista que a mora estaria devidamente comprovada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Com a devida vênia ao ilustre Juízo a quo, apesar da divergência jurisprudencial sobre o tema, o conjunto probatório dos autos conduz a um juízo de probabilidade do direito e o deferimento da antecipação da tutela. Vejamos. No caso, a notificação pessoal extrajudicial da devedora para constituição em mora, nos termos do o Decreto-Lei 911/96, foi enviada para o seguinte endereço QR 310, conjunto I, casa 18, Santa Maria. Esse é o mesmo endereço indicado pelo agravado-réu no contrato (ID 76118302 - Pág. 1). Contudo, o AR retornou sem o cumprimento, pois o destinatário é “desconhecido” (ID 76118301 - Pág. 3). A hipótese em cotejo se subsume ao que preceitua o artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. O dispositivo legal supramencionado e, em situação fática exatamente semelhante, foi recentemente analisado pelo STJ que, em didática decisão, reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do contrato, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "desconhecido". Confira-se o fundamento: “O objetivo da norma, à toda evidência, foi, por um lado, facilitar a comunicação das partes contratantes - afastando a anterior necessidade de envio de notificação por meio de cartório de títulos e documentos - e, por outro lado, prevenir que o devedor seja surpreendido com a subtração do bem dado em garantia, sem que antes possa saldar a dívida. Nesse contexto, o problema surge quando essa comunicação das partes frustra-se de alguma maneira, a exemplo da hipótese dos autos, em que a carta com aviso de recebimento foi devolvida com a informação de que seu destinatário era "desconhecido". Nesta hipótese, é preciso averiguar se a frustração do ato decorre do comportamento do credor ou do devedor, sobretudo ante o princípio da boa-fé objetiva, da qual derivam os deveres anexos do contrato, como os de informação, colaboração e cooperação. E, nessa ordem de ideias, observa-se que, na espécie, a falha na comunicação das partes, a impedir o aperfeiçoamento do ato, deve ser imputada exclusivamente ao recorrido, na medida em que a recorrente, credora, adotou o comportamento que lhe era esperado, no sentido de enviar a notificação ao endereço do devedor indicado no contrato. Ora, se o endereço encontra-se desatualizado, ou, como in casu, se se tratar de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia deste, cuja conduta não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas” (REsp 1862215, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, data da publicação 14/08/2020). Esse entendimento expressa, de maneira clara, a jurisprudência desse TJDFT. Confira-se: "A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que este não reside no local ou é nele desconhecido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1282773, 07091257220208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020) "1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação dessa mora por meio de notificação do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ). 2. Prescindível para a regularidade na comprovação da mora do devedor a exigência de recebimento da notificação que foi encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que, no aviso de recebimento, anotado devedor desconhecido" (Acórdão 1272412, 07105064320198070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020) "1. O Decreto-Lei n. 911/69, exige, em seu art. 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. 2. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ firma-se no sentido de que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento. 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "desconhecido", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço" (Acórdão 1265158, 07016869520208070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020) Assim, estando o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo em dissonância com essa orientação jurisprudencial, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para deferir a liminar de Busca e Apreensão, tendo em vista que a mora estaria devidamente comprovada. Como ainda não foi efetivada citação na ação, desnecessário instaurar o contraditório no presente agravo. Após a comunicação ao ilustre Juízo a quo e a remessa da presente decisão à publicação, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 08 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator